Tribunal: STF
Processo: ARE 1403643
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 131, p. 1-2):



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (COTA PATRONAL). SAT/RAT.CONTRIBUIÇÕES A TERCEIROS. ILEGIIMIDADE ATIVA. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS GOZADAS. PRIMEIROSVQUINZE DIAS DE AUXILIO-DOENÇA. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. ADICIONAIS DE HORAS EXTRAS, NOTURNO, INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE. VALE TRANSPORTE. SALÁRIO MATERNIDADE. COMPENSAÇÃO. 



    1. Embora o impetrante possua legitimidade ativa para postular o reconhecimento da inexigibilidade da contribuição previdenciária prevista no art. 20 da Lei n. 8.212/91, tanto da cota patronal quando daquela devida pelos empregados, somente o direito a postular a compensação dos valores recolhidos relativos à parcela da contribuição previdenciária patronal, como o fez, não havendo falar, portanto, em ilegitimidade ativa. 



    2. O entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.230.957, representativo de controvérsia, sedimentou orientação no sentido de que o aviso prévio indenizado e os valores pagos pelo empregador nos primeiros 15 dias de afastamento do empregado em razão de incapacidade possuem natureza indenizatória/compensatória, não constituindo ganho habitual do empregado, razão pela qual sobre tais verbas não é possível a incidência de contribuição previdenciária patronal. 



    3. Enquanto não solucionada a questão pelo Supremo Tribunal Federal (o Tema 985 está pendente de julgamento), é de ser aplicada a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, no julgamento do REsp nº 1.230.957/RS (Tema 479), segundo o qual "A importância paga a título de terço constitucional de férias possui natureza indenizatória/compensatória, e não constitui ganho habitual do empregado, razão pela qual sobre ela não é possível a incidência de contribuição previdenciária (a cargo da empresa)". 



    4. É legítima a incidência de contribuição previdenciária sobre os valores recebidos a título de horas extras e adicionais de insalubridade, periculosidade e noturno. 



    5. O STF no julgamento do RE 576967 (Tema 72) fixou tese de que é inconstitucional a incidência de contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário maternidade. 



    6. É devida a incidência de contribuição previdenciária sobre o décimo-terceiro salário, ainda que calculado com base no aviso-prévio indenizado, porque sempre constitui verba salarial. 



    7. As conclusões referentes às contribuições previdenciárias também se aplicam às contribuições ao SAT e a terceiros, uma vez que a base de cálculo destas também é a folha de salários. 



    8. As contribuições previdenciárias recolhidas indevidamente, atualizadas pela taxa SELIC, podem ser objeto de compensação, após o trânsito em julgado, obedecendo-se ao disposto no art. 74, da Lei 9.430/96 e o disposto no art. 26-A da Lei 11.457/07, com a redação conferida pela Lei nº 13.670/18.”



    Os embargos declaratórios foram desprovidos (eDOC 155).



    No recurso extraordinário interposto com fulcro no art. 102, III, “a”, do Texto Constitucional, sustenta-se violação ao art. 100 da Constituição Federal em virtude da impossibilidade de restituição administrativa. Nesse sentido, alega-se (eDOC 164, p. 4):



    “No caso em apreço, observa-se que o indébito tributário não resultou de pedido formulado em âmbito administrativo, hipótese em que seria possível a restituição na via administrativa. Resultou, ao contrário, de ação judicial que assegurou ao demandante o direito à repetição de valores recolhidos e tidos por indevidos. Nessas circunstâncias, tendo em vista a impossibilidade de se levar a cabo a restituição em âmbito administrativo o direito creditório assegurado ao demandante somente poderá ser satisfeito no âmbito judicial.” 



     



    O Tribunal local negou seguimento ao recurso em virtude da ausência de prequestionamento da matéria (eDOC 178).



    A Presidência do STF determinou a remessa dos autos à origem para fins de aplicação da sistemática da repercussão geral, conforme o Tema 1221 (eDOC 253). 



    A Vice-Presidência do TRF da 4ª Região, por sua vez, determinou o retorno dos autos a esta Corte, asseverando que “No caso, o recorrente defende apenas que deve ser afastada a restituição administrativa como sustentado no acórdão regional e, portanto, restabelecer a plena vigência do art.100 da CF/88.” (eDOC 260, p. 3) 



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, cumpre ressaltar que, de fato, a discussão dos autos limita-se à possibilidade de restituição administrativa de créditos reconhecidos judicialmente, em oposição ao regime de precatório do art. 100 da Constituição Federal. Assim, inviável a incidência do Tema 1221 da repercussão geral ao caso.



    No mérito, observo que o entendimento contido no acórdão recorrido divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que os pagamentos devidos pela Fazenda Pública decorrentes de condenação judicial devem observar o regime de precatórios. Confiram-se os julgados a seguir:



    “AÇÃO CAUTELAR. LIMINAR DEFERIDA AD REFERENDUM. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. CONDENAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA AO PAGAMENTO IMEDIATO DE INDENIZAÇÃO: FÉRIAS E LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADAS. OFENSA AO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 1. Ao interpretar o art. 100 da Constituição da República, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que 'mesmo as prestações de caráter alimentar [submetem-se] ao regime constitucional dos precatórios, ainda que reconhecendo a possibilidade jurídica de se estabelecerem duas ordens distintas de precatórios, com preferência absoluta dos créditos de natureza alimentícia (ordem especial) sobre aqueles de caráter meramente comum (ordem geral)'(STA 90-AgR/PI, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 26.10.2007). 2. Incidência da Súmula 655 do Supremo Tribunal Federal. 3. Liminar referendada” (AC 2193-MC-REF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.04.2010). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DÉBITO PROVENIENTE DE SENTENÇA CONCESSIVA EM MANDADO DE SEGURANÇA. SISTEMA DE PRECATÓRIO. ARTIGO 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.



    1. Os pagamentos devidos pela Fazenda Pública estão adstritos ao sistema de precatórios, nos termos do que dispõe o artigo 100 da Constituição Federal, o que abrange, inclusive, as verbas de caráter alimentar, não se excluindo dessa sistemática o simples fato do débito ser proveniente de sentença concessiva de mandado de segurança. (Precedentes: AI n. 768.479-AgR, Relator o Ministro Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 7.5.10; AC n. 2.193 REF-MC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 23.4.10; AI n. 712.216-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe de 18.09.09; RE n. 334.279, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, DJ de 20.08.04, entre outros). 2. In casu, o acórdão recorrido assentou: EMENTA: ‘Agravo Mandado de Segurança Licença-prêmio não gozada Pagamento que é imediato Posição tranquila da jurisprudência Trata-se de restauração de situação de ilegalidade e ilegitimidade por omissão da Administração Dá-se provimento ao recurso, para o cumprimento do pagamento em 30 dias, restabelecendo o v. Despacho do MM. Juiz de fls. 66 deste autos’. 3. Ademais, o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual a mesma deve ser mantida por seus próprios fundamentos 4. Agravo regimental a que se nega provimento (RE 602.184-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.3.2012).



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Direito Constitucional e Administrativo. Competência do relator para negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível. Débitos contra a Fazenda Pública. Execução. Regime dos Precatórios. Necessidade. Precedentes. 1. É competente o relator (art. 557, caput, do Código de Processo Civil e art. 21, parágrafo 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com a súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior. 2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a Fazenda Pública, quando executada, sujeita-se ao regime de precatórios, qualquer que seja a natureza do débito, inclusive os alimentares, ressalvadas as obrigações de pequeno valor. 3. Agravo regimental não provido (AI 813.366-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 28.11.2013).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SALÁRIO-MATERNIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPLEMENTAÇÃO IMEDIATA E PAGAMENTO DE ATRASADOS. IMPOSSIBILIDADE 1. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento pela necessidade de observação do regime de pagamento por precatórios ou por requisição de pequeno valor RPV, mesmo tratando-se de crédito de natureza alimentícia e na hipótese de hipossuficiência de uma das partes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.006.626-AgR, Rel. Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.11.2017).



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS À DECISÃO DO RELATOR: CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. CITAÇÃO. NECESSIDADE. I. - Embargos de declaração opostos à decisão singular do relator. Conversão dos embargos em agravo regimental. II. - O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que os pagamentos de débitos da Fazenda Pública, decorrentes de decisões judiciais, são regidos exclusivamente pela sistemática do art. 100 e parágrafos da Constituição Federal. Precedentes. III. - Embargos de declaração convertidos em agravo regimental. Não provimento desse” (AI 495.180-ED, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ 14.10.2005). 



    Por fim, por se tratarem de questão idêntica à presente, observo os seguintes julgados monocráticos: ARE 1.376.478, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 18.05.22; ARE 1.354.543, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 01.12.21.



    Ante o exposto, conheço do agravo e dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, V, “b”, do CPC e art. 21, §2º, RISTF, para reformar o acórdão recorrido, com a finalidade de afastar a possibilidade de restituição do indébito reconhecido nos autos pela via administrativa.



    Custas judiciais ex lege.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente